Tribunal: TJDFT
Processo: 0713036-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713036-04.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA CORREA SANT ANNA AGRAVADO: ROBISON RODRIGUES XAVIER D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FABIANA CORRÊA SANT’ANNA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto em desfavor de ROBISON RODRIGUES XAVIER: Indefiro, por ora, o pedido de ID. 60868350, tendo em vista que ainda não houve o cumprimento da obrigação de pagar pela parte executada. Assim, aguarde-se o decurso do prazo para pagamento voluntário. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 26 de maio de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator